Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA SOBRE BEM ÚTIL E NECESSÁRIO À ATIVIDADE PROFISSIONAL E EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado, em que a Embargante requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que sejam sanados os vícios apontados.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pela Embargante que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. No caso em apreço, por se tratar de oficina automotiva, revela-se, de plano, a necessidade e a utilidade do elevador automotivo para o pleno exercício da atividade profissional e comercial desenvolvida, de modo a impactar diretamente na eficiência e na prestação cotidiana dos serviços a seus clientes, visto que é utilizado para erguer os veículos, possibilitando o atendimento dos clientes e o cumprimento dos prazos estabelecidos, além de tornar a execução menos penosa.
5. A constrição do referido bem tem o nítido condão de prejudicar a atividade fim da empresa, em detrimento à capacidade e à qualidade de atendimento, assim como ao seu potencial de faturamento.
6. Ainda que a ação de execução tenha por finalidade a satisfação do crédito perseguido, tal fato não permite a apreensão irrestrita de bens do Devedor, motivo pelo qual a desconstituição da penhora do elevador automotivo é medida que se impõe.
7. A Embargante direciona o seu inconformismo contra o acórdão que lhe foi desfavorável, pleiteando a sua reforma, o que não é possível em sede de embargos.
8. O acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, de modo que eventual inconformismo deve ser deduzido através dos meios legalmente cabíveis, que, por certo, não são os embargos de declaração, recurso que se presta a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, o que, em relação aos pontos levantados pela parte Embargante, não se verificam.
IV. Dispositivo.
9. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. Se os embargos de declaração são meramente protelatórios, o Embargante deve arcar com o pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.